Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703171-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOIS BISSOLI APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifica-se que a sentença indeferiu a petição inicial com fundamento nos art. 321, parágrafo único, c/c arts. 330, IV e 485, I, todos do CPC, e extinguiu o processo sem análise do mérito (ID 15413190). Simultaneamente ao recurso de apelação (ID 15413197), o autor JOSE GOIS BISSOLI requereu em petição de ID 15413192 a juntada de documentos (Extrato PASEP - ID 15413193, 15413194 e 15413195) que complementariam aqueles já apresentados em juízo a fim de atender a determinação da magistrada de emenda à inicial. No entanto, após a apresentação de contrarrazões do BANCO DO BRASIL (ID 15413201), a Secretaria do juízo limitou-se a ordenar a remessa dos autos a este Tribunal. O Código de Processo Civil, em seus artigos 331 e 485, §7o, permite ao magistrado de origem, quando da interposição do recurso de apelação, retratar-se de sentença que, indeferindo a petição inicial, extingue a demanda sem julgamento do mérito. Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [ ]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [ ] § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. Diante da nova manifestação do autor com o intuito de atender satisfatoriamente à determinação judicial de emenda (ID 15413192), encaminhem-se os autos ao juízo de origem em sede dos artigos 331 e 485, §7o, CPC. Cumprida a determinação, caso não haja retratação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora